Tribunal: TJES
Processo: 5006139-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006139-10.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LIDIA RANGEL RODRIGUES SOARES

COATOR: JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CARIACICA-ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que, em habeas corpus, concedeu parcialmente a ordem à paciente, revogando a medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, imposta há mais de três anos. A parte embargante alega contradição entre a fundamentação e o dispositivo, além de omissão quanto aos limites da revogação da cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar a existência de contradição entre a fundamentação, que afasta excesso de prazo na tramitação do processo criminal, e o dispositivo, que reconhece constrangimento ilegal por excesso de prazo;
(ii) apurar a existência de omissão quanto à definição dos limites da revogação da medida cautelar de suspensão da advocacia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada contradição não se caracteriza como vício interno do julgado, mas sim como divergência interpretativa, já que a fundamentação distingue o prazo de tramitação do processo da duração da medida cautelar, cuja manutenção se revelou desproporcional.
4. A revogação da medida cautelar se deu por sua duração excessiva, sem renovação dos fundamentos que a justificaram, o que configurou constrangimento ilegal, nos termos da jurisprudência consolidada.
5. Quanto à omissão, a decisão deixou claro que a revogação da medida foi total, afastando a necessidade de fixação de novas restrições ou condicionantes à atuação profissional da paciente.
6. Não se vislumbra contradição nem omissão que justifique a reforma do julgado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

A alegação de contradição deve se referir à incoerência interna entre os elementos da decisão, não se confundindo com divergência interpretativa.

A manutenção de medida cautelar por período excessivo e sem renovação de fundamentos configura constrangimento ilegal, ensejando sua revogação integral.

A revogação total da medida cautelar afasta a necessidade de imposição de novas restrições.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC nº 0012345-67.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. [Nome], j. 14.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O HABEAS CORPUS

Nº
5006139
-
1
0
.20
2
5
.8.08.00
00

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

EMBARGADO
:
LIDIA RANGEL RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra o acórdão proferido no Habeas Corpus
acima
, que concedeu parcialmente a ordem à paciente Lídia Rangel Rodrigues Soares, revogando a medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia.

O embargante alega a existência de contradição e omissão no acórdão,
alegando que
:

(i)
O voto condutor, em sua fundamentação, afirma que não houve excesso de prazo na manutenção da medida cautelar, considerando a complexidade do feito e a gravidade dos delitos. No entanto, o dispositivo do voto reconhece a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo e, por isso, revoga a medida cautelar;
(ii)
O acórdão não define os limites da revogação da medida cautelar, deixando de esclarecer se a paciente está integralmente liberada para o exercício da advocacia ou se ainda há restrições, como a vedação de atuação em processos criminais ou ingresso em estabelecimentos prisionais, conforme sugerido pela própria defesa.

R
equer o provimento dos aclaratórios com a integração das matérias no v. Acórdão objurga
do
.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A contradição, no âmbito dos embargos de declaração, é a incoerência interna, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, o relatório ou a ementa da própria decisão.

A contradição alegada pelo Ministério Público, na verdade, não é sobre o acórdão revogar a medida por excesso de prazo, mas sim sobre a
fundamentação do voto
, que nega o excesso de prazo na tramitação do processo como um todo, enquanto a
conclusão do voto
se baseia na constatação de que a medida cautelar de suspensão da advocacia, por si só, extrapolou um prazo razoável.

É uma questão de interpretação.
Explico.

O voto, como está, cria uma confusão porque usa a expressão "excesso de prazo" de forma genérica no dispositivo, enquanto a sua fundamentação, mais específica, trata de aspectos diferentes.

O excesso de prazo rechaçado na fundamentação refere-se à tramitação do processo criminal como um todo, que de fato não se mostra desarrazoada em virtude da complexidade da causa, da multiplicidade de réus e da natureza dos crimes investigados.

No entanto, o
que se configurou, e foi o ponto central da decisão, foi o excesso de prazo na manutenção da própria medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia,
considerando o tempo decorrido desde a decretação da medida (mais de 03 anos),
razão pela qual
a alegação de excesso de prazo da defesa se mostra plausível.

Ou seja, e
ssa cautelar foi mantida por um período prolongado, tornando-se desproporcional. A duração da medida, por si só, sem que houvesse um novo fato a justificá-la, passou a configurar um constrangimento ilegal.

No que tange à
omissão
, o acórdão revogou a medida cautelar sem definir os limites da atuação profissional da paciente. No entanto, uma vez que a medida foi integralmente revogada por ter se tornado desproporcional, a imposição de novas restrições nesse momento não seria a solução adequada. A omissão é corrigida pela simples reafirmação da revogação total da medida cautelar, sem a necessidade de impor novas restrições.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso
, e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Acolho o pedido de
prequestionamento
da matéria para todos os efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.